Tribunal: TJSP
Processo: 2055472-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO QUE REVOGOU O BENEFÍCIO CONCEDIDO AO AUTOR – INCONFORMISMO – ACOLHIMENTO – Autor exequente sucumbente parcialmente em fase de cumprimento – Honorários advocatícios arbitrados nesta fase – Petição requerendo a execução de honorários advocatícios sucumbenciais – Alegação de alteração da capacidade econômico-financeira do autor – Decisão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO QUE REVOGOU O BENEFÍCIO CONCEDIDO AO AUTOR – INCONFORMISMO – ACOLHIMENTO – Autor exequente sucumbente parcialmente em fase de cumprimento – Honorários advocatícios arbitrados nesta fase – Petição requerendo a execução de honorários advocatícios sucumbenciais – Alegação de alteração da capacidade econômico-financeira do autor – Decisão de revogação do benefício com base em documentos trazidos pelo próprio autor beneficiário – Não demonstrada alteração financeira da parte a ponto de fazer frente as despesas processuais e honorários sucumbenciais – Obrigação cuja exigibilidade continua suspensa - Decisão reformada - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2055472-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VALDEMIR
SÉRGIO, é agravado BUSSAB ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055472-54.2020.8.26.0000 -Voto no 14828/api
2
Agravo de Instrumento no 2055472-54.2020.8.26.0000
Agvte: VALDEMIR SERGIO
Agvdo: BUSSAB ADVOGADOS ASSOCIADOS
VOTO no 14828/api
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA -
DECISÃO QUE REVOGOU O BENEFÍCIO CONCEDIDO AO
AUTOR
INCONFORMISMO
ACOLHIMENTO
Autor
exequente sucumbente parcialmente em fase de cumprimento
Honorários advocatícios arbitrados nesta fase Petição requerendo
a execução de honorários advocatícios sucumbenciais Alegação
de alteração da capacidade econômico-financeira do autor

Decisão de revogação do benefício com base em documentos
trazidos pelo próprio autor beneficiário
Não demonstrada
alteração financeira da parte a ponto de fazer frente as despesas
processuais e honorários sucumbenciais
Obrigação cuja
exigibilidade continua suspensa - Decisão reformada - DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra a
respeitável decisão que, em sede de cumprimento de sentença em que o agravante restou
parcialmente sucumbente, acabou por revogar o benefício da gratuidade quando do requerimento
da execução das verbas sucumbenciais pelo patrono do executado.
Sustenta a parte agravante que o não houve modificação na sua
situação financeira a ponto de fazer frente as despesas processuais, bem como a revogação do
benefício.
Deferido efeito suspensivo, decisão contra a qual não foi
interposto recurso.
Contraminuta apresentada.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
Trata-se de decisão do MM. Juízo “a quo que revogou o benefício
da justiça gratuita ao agravante com base nos documentos por ele mesmo apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055472-54.2020.8.26.0000 -Voto no 14828/api
3
Assim, M.M. Juízo “a quo” decidiu:
“ Trata-se de cumprimento de sentença instaurado por Bussab Advogados
Associados em desfavor de Valdemir Sérgio para cobrança de honorários de
sucumbência fixados nos autos no 0048028-29.2019.
Intimado o executado apresentou impugnação em que sustentou que fora
deferida nos autos principais a gratuidade de justiça, motivo pelo qual não
seria viável a cobrança de honorários.
A decisão de fls. 59/60 determinou, por sua vez, que o executado
comprovasse a manutenção da sua situação financeira, de modo a demonstrar
que a necessidade que ensejou o deferimento do benefício se mantém.
O executado apresentou comprovante de situação cadastral do seu CPF (fl.
64), declarações de imposto de Renda do ano exercício de 2013 a fls. 65/68 e
extratos bancários a fls.76/81.
É o relatório.
Fundamento e decido.
A situação econômica atual do executado é incompatível com a pretensa
manutenção do benefício da gratuidade judiciária.
Quando do ajuizamento da ação principal, verifica-se que a sua renda
declarada na obrigação tributária era de R$ 850,00 mensais.
Atualmente, embora o executado afirme que é autônomo, no extrato
bancário juntado a fls. 76/81 é possível verificar o recebimento de R$ 5.000,00
(fl. 76) em 12/11/2019 e 4.700,00 em 04/12/2019 (fl. 78) sob a rubrica
"pagamento de salário", além de outros recebimentos de pessoas físicas, que
somados atingem em consideráveis valores (fls. 81) em comparação ao
brasileiro médio. Muitos dos débitos de conta corrente correspondem a saques,
o que não significa, necessariamente, gastos.
Desse modo, verifico que os rendimentos mensais do executado não podem
ser considerados baixos e, tampouco, justificam a manutenção do benefício
pretendido.
Isto posto, REVOGO a gratuidade deferida ao executado e determino o
pagamento espontâneo do valor apontado pelo exequente como devido, no
prazo de 15 dias, sob pena de honorários de 10% e multado artigo 523 do
Código de Processo Civil. Int.”.
Contudo, em que pese a r. decisão do magistrado de piso, é de se
ver que a documentação trazida pelo próprio autor agravante, beneficiário da justiça gratuita, não
demostra satisfatoriamente a modificação se sua capacidade econômico-financeira para fazer
frente às custas e despesas processuais, assim como os honorários advocatícios de sucumbência
arbitrados em fase de cumprimento de sentença. Significa que o lançamento contábil de dois
valores na conta bancária em favor de quem concedido o benefício da gratuidade não é suficiente
para se entender que o necessitado deixou de ter esta condição.
Não é demais lembrar também que, para a concessão da gratuidade de
justiça, não é necessário o caráter de miserabilidade, mas a insuficiência de recursos para o
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 98 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055472-54.2020.8.26.0000 -Voto no 14828/api
4
Código de Processo Civil.
Portanto, deve ser mantida a benesse da gratuidade de justiça em
seu favor e indeferido pedido de execução das verbas sucumbenciais requerido pelo agravado,
dada a continuação da inexigibilidade da obrigação.
Desta feita, a r. decisão merece reforma, nos termos
supraexpostos.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante o exposto, pelo presente voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)